Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712238-35.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MAIARA SCHNEIDER CARRADORE, VITOR CARRADORE HENRIQUE SILVA RECORRIDA: AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AJUSTE VERBAL. MATERIALIZAÇÃO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. ARRAS. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DESCABIMENTO NO CASO. 1. As arras confirmatórias servem como início do pagamento do preço ajustado, enquanto as penitenciais constituem pena convencional quando previsto o direito de arrependimento. Se confirmatórias, inaplicável o art. 418 do Código Civil. 2. No caso, não cabe cogitar em restituição dobrada do início de pagamento, uma vez que o acordo não se materializou em virtude de divergências entre os contratantes, bem como pela ausência de cláusula expressa de arras penitenciais. Assim, frustrada a consumação da avença, as partes devem retornar ao status quo ante. 3. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 30 do CDC, 418 do Código Civil, e 428 do CPC, aduzindo que restou incontroversa a responsabilidade do fornecedor pela inexecução do contrato em tela, de modo que a parte recorrida deve restituir as arras, mais o equivalente. Acrescentam que a documentação em que restou fundada a sentença para afastar o pedido deduzido na inicial não é suficiente para desconstituir o direito dos recorrentes. Requerem a fixação de honorários advocatícios em sede recursal. Por fim, os recorrentes pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF 47.750 (ID Num. 54349298 - Pág. 1), e a parte recorrida, em nome de sua patrona, MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, OAB/PE 23.647 e OAB/DF 68.309 (ID Num. 54627849 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 30 do CDC, 418 do Código Civil, e 428 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “no caso, os apelantes sustentam que o contrato havido entre as partes estava finalizado, restando apenas a formalização por meio da assinatura e a tradição dos automóveis” (ID Num. 53274574 - Pág. 4); “todavia, as mensagens anexadas aos autos (id. 48978268), bem como a documentação de ids. 48978289 e 48978290, confirmam apenas as tratativas negociais iniciais para a compra dos bens, na medida em que os contratantes estavam ajustando o valor de avaliação do veículo entregue pelos compradores a título de entrada” (ID Num. 53274574 - Pág. 4); “o acordo não foi concluído em razão de divergências contratuais, sobretudo relacionadas à avaliação do automóvel. Logo, inviável reconhecer o início de pagamento como arras penitenciais. Além disso, não há cláusula expressa de arras penitenciais no documento, o que contraria a versão dos recorrentes” (ID Num. 53274574 - Pág. 4); “enfim, seja devido à falta de inadimplemento contratual, seja pela inexistência de cláusula explícita de arras penitenciais, o pedido de restituição do sinal e início de pagamento do preço em dobro não são cabíveis. Assim, frustrada a consumação da avença, as partes devem retornar ao status quo ante” (ID Num. 53274574 - Pág. 5). De modo que, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é assente na Superior que “importa consignar que esta Corte Superior perfilha o entendimento de que as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (AgInt no AgRg no REsp 1197860/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)”. Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado dos recorrentes, LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF 47.750 (ID Num. 54349298 - Pág. 1), e da parte recorrida, MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, OAB/PE 23.647 e OAB/DF 68.309 (ID Num. 54627849 - Pág. 6). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017